Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704949-83.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAILDO RIBEIRO AMARAL AGRAVADO: ALEXANDRE BEZERRA PINHEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Raildo Ribeiro Amaral contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726276-52.2023.8.07.0001. Verifica-se que, em 12.2.2025, o Agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0704948-98.2025.8.07.0000, distribuído a esta Relatora, com idêntico teor, às 12:59:06 (Id. 68663140). Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a interposição de dois ou mais recursos ou mais para impugnar uma mesma decisão, salvo as exceções legais – embargos de declaração e recursos especial e extraordinário. Logo, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido, por preclusão consumativa. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora